Tribunal: TJBA
Processo: 8126238-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8126238-07.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EMERSON DE SOUZA FLORENCO DOS ANJOS Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA APELADO: OI S.A. Advogado(s):VIVIANE DE FARIAS MACHADO ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADA OMISSÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES INVIÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento a apelação, para majorar a indenização por dano moral ao patamar de R$ 10.000,00, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença de arbitramento. A embargante sustenta omissão quanto à existência de outras negativações em nome da parte autora, defendendo a redução do quantum indenizatório e a atribuição de efeitos infringentes ao recurso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não considerar expressamente a existência de outras inscrições restritivas em nome da parte autora, aptas a afastar ou mitigar o dano moral fixado, bem como se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4. Inexiste omissão no acórdão embargado, uma vez que o Colegiado apreciou o conjunto probatório e fixou o quantum indenizatório à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não estando o julgador obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes. 5. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando reexame de matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios. 6. A atribuição de efeitos infringentes pressupõe vício apto a comprometer a validade do julgado, o que não se verifica na hipótese. 7. Incide a majoração de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a base de cálculo fixada na sentença. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem instrumento apto à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. 2. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição afasta a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ao recurso. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8126238-07.2023.8.05.0001, em que figuram como Embargante a OI S.A e como Embargado EMERSON DE SOUZA FLORENCO DOS ANJOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora